Tribunal: STF
Processo: ARE 1389507
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa segue transcrita abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. ERRO NO PROCEDIMENTO. DANOS À SAÚDE. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADAS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NECESSÁRIA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. STATUS QUO ANTE. DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MINORADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 



    2. No caso dos autos, considerando a determinação de inversão do ônus da prova e a ausência de produção de prova pelos réus, restou configurada a responsabilidade civil deles pelos danos sofridos pela autora. 



    3. Com a resolução do contrato consequentemente devem as partes retornar ao status quo ante, assim o valor total a ser restituído deve ser o montante pago pelo contrato estabelecido. Não há que se falar em abatimento do valor de outros procedimentos, uma vez que não demonstrado especificamente qual procedimento ocasionou o dano gerado. 



    4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 



    4.1. No caso dos autos demonstrado que a falha na prestação do serviço odontológico gerou danos à saúde da parte autora, necessário entender pela ocorrência de violação aos direitos de personalidade da parte autora, o que impõe o dever de indenizar o dano moral sofrido. 



    5. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à reparação do dano extra-patrimonial, sem servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, nem deixar de penalizar o fornecedor. 



    5.1. No caso dos autos, o valor fixado na sentença extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a minoração do valor fixado. 



    6. O artigo 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais. 



    6.1. In casu, a autora sucumbiu em parte dos pedidos iniciais, configurando assim a sucumbência recíproca das partes e a necessidade de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. 



    7. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11 do CPC. 



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam a violação dos arts. 5º e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirmam indevida a rescisão contratual e a condenação ao pagamento de danos morais, sustentando não comprovada negligência, não tendo dado causa aos problemas de saúde enfrentados pela recorrida. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que os recorrentes não demonstraram, por expresso e adequado, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. A singela alusão ao interesse que a causa possa gerar “a uma gama de pessoas” não equivale à demonstração da transcedência que se exige da controvérsia, de modo a ensejar a análise perante a Suprema Corte. 



    4. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 



    2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021). 



    5. Ante o quadro, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 12, p. 15), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator